Tribunal: TJDFT
Processo: 0733955-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. RISCO ALIMENTAR. AUSÊNCIA. NATUREZA EMERGENCIAL. AFASTAMENTO. MAIORIDADE CIVIL. CAPACIDADE LABORATIVA DOS ALIMENTANDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 528, §7o, do CPC, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.
2. Nos casos em que o alimentando atingiu a maioridade civil e possui aptidão para o desenvolvimento de atividade laborativa remunerada, é afastada a natureza emergencial da dívida alimentar, de modo que o encarceramento do alimentante se torna incompatível com os objetivos da prisão civil por dívida alimentar, configurando o constrangimento ilegal 2.1. Ausente o risco alimentar dos alimentandos, justifica-se o afastamento do decreto prisional em desfavor do alimentante, sem prejuízo do prosseguimento da execução pelo rito da expropriação de bens. 2.2. Na hipótese em análise, os agravantes contam mais de vinte anos de idade, sendo que ambos apresentam aptidão e potencial laborativos, haja vista acostarem aos autos CTPS e contrato de trabalho anterior.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.